Tribunal: STF
Processo: ARE 1518671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CÁLCULO BASE PARA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E O TERÇO DE FÉRIAS. PARCELAS REMUNERATÓRIAS. INCIDE ABONO PERMANÊNCIA, VPNI E GRATIFICAÇÃO DE ARRECADAÇÃO. EFEITO CASCATA NÃO RECONHECIDO. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.



    1. Trata-se de Apelação que visa reformar a sentença de piso para ser reconhecido o dever do Estado do Piauí de pagar férias (1/3) e décimo terceiro, com base de cálculo nas parcelas de caráter remuneratória e indenizatórias.



    2. A Lei Complementar Estadual nº 13/94, Lei Complementar Estadual nº 62/2005 e Decreto Estadual nº 15.555/2014, além de jurisprudências em consonância e contracheques juntados dos Apelantes, reconhecem que as parcelas de abono permanência, VNPI e gratificação de incorporação, englobam as parcelas devidas para base de cálculo das férias (1/3) e o décimo terceiro, não devendo serem tratadas como indenizatórias. Neste caso, as parcelas que não fazem parte do contracheque do Apelante, incremento de imposto fiscal/ agente de atend., a condição especial de trabalho, a indenização de transporte, o auxílio- alimentação, o adicional noturno e o GIA-METAS.



    3. Descabida a alegação de efeito cascata do Estado do Piauí, que argumentou em face do art. 37, XIV da CRFB/88. o terço de férias e o décimo terceiro salário não se enquadram na vedação da Constituição Federal.



    4. Apelação cível conhecida e provida parcialmente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII e XVII; 37, inciso XIV; 39, § 3º; e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente